Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. ÔNUS DO DEVEDOR. TEMA 725 DO STJ. FORNECIMENTO DE CARTA DE ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 26, CAPUT E § 1o, DA LEI N. 9.492/1997. DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA. RECUSA NÃO DEMONSTRADA DE EMISSÃO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA DEVEDORA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS CARTÓRIAS PARA FINS DE AVERBAÇÃO DO CANCELAMENTO. INCUMBÊNCIA DA DEVEDORA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pedido de condenação da recorrente em litigância de má-fé formulado em contrarrazões. Inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da sentença vergastada. Pedido não conhecido.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 725 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nas hipóteses em que legítimo o protesto, não havendo pactuação entre as partes em sentido diverso, é incumbência do devedor, após a quitação do débito que deu ensejo à restrição, providenciar o cancelamento do registro junto ao cartório competente.

3. Conquanto seja do devedor a responsabilidade pela baixa do protesto, o requerimento do cancelamento à serventia extrajudicial depende, na impossibilidade de apresentação do título protestado, do fornecimento pela parte credora da declaração de anuência, nos termos do que determina o § 1o do art. 26 da Lei n. 9.492/1997.

4. Na hipótese sub judice, incabível se falar em recusa ilícita da credora em fornecer a carta de anuência, de modo a inviabilizar a efetivação do cancelamento do protesto, mormente porque inexistem nos autos elementos de prova evidenciadores de que tenha a devedora formulado requerimento nesse sentido.

5. Conforme exegese extraída do art. 19 da Lei n. 9.492/1997, é do devedor a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos e demais despesas concernentes ao cancelamento do protesto perante o tabelionato responsável, com o que se afigura legítima a exigência posta pela credora de recolhimento das custas cartorárias pela recorrente.

6. Constata a inexistência de ato ilícito praticado pela recorrida, inviável cogitar a sua condenação em indenização por danos morais.

7. Recurso conhecido e desprovido.